Tribunal: TCU
Processo: 010.601/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Itabela - BA por meio do Termo de Compromisso 3993/2013, tendo por objeto a "Construção de 02 (duas) unidades de Educação Infantil - Creche Pré Escola - no âmbito do PAC 2"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, 19, 23, III, 26, 28, II, 57 e 58 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 1o e 6o, 209, 214, III, 215 a 219, 267 e 268, do RITCU, em: 9.1. considerar Osvaldo Gomes Caribe e Luciano Francisqueto revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir da relação processual Paulo Ernesto Pessanha da Silva; 9.3. julgar irregulares as contas de Osvaldo Gomes Caribe e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, com o abatimento do valor indicado: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/7/2012 581.010,00 Débito 31/12/2012 55.165,66 Crédito 9.4. aplicar ao responsável Osvaldo Gomes Caribe multa de R$ 50.000,00, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. julgar irregulares as contas de Luciano Francisqueto e aplicar-lhe multa no valor de R$ 10.000,00, a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.10. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado de Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.